Tribunal: TJSP
Processo: 1020757-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da Cetesb, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da Cetesb, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – 'Área integral da fonte de poluição' que deve ser apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério anterior – RECURSO IMPROVIDO.